Tribunal: STF
Processo: HC 85142
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME
HEDIONDO OU DE DELITO A ESTE EQUIPARADO - CUMPRIMENTO DA PENA EM
REGIME INTEGRALMENTE FECHADO - PEDIDO INDEFERIDO.
- O réu - que
foi condenado pela prática de crimes hediondos ou de infrações
penais a estes equiparadas - não tem o direito de cumprir a pena em
regime de execução progressiva, pois a sanção penal imposta a tais
delitos deverá ser cumprida em regime integralmente fechado, por
efeito de norma legal (Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º), cuja
constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes. Observância, no caso, do magistério jurisprudencial
desta Suprema Corte, até que sobrevenha eventual revisão da diretriz
 ainda prevalecente.